Tribunal: TJSP
Processo: 2279285-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Discussão sobre afastamento de administrador de sociedade empresarial – Decisão de origem que indeferiu o afastamento – Inconformismo – Acolhimento – Inexistência de coisa julgada para discutir o afastamento, já que a causa de pedir é fato novo (descoberta do teor de contratação feita durante administração exclusiva do agravado) – Quanto à questão de fundo, enquanto

Ementa:
Agravo de instrumento – Discussão sobre afastamento de administrador de sociedade empresarial – Decisão de origem que indeferiu o afastamento – Inconformismo – Acolhimento – Inexistência de coisa julgada para discutir o afastamento, já que a causa de pedir é fato novo (descoberta do teor de contratação feita durante administração exclusiva do agravado) – Quanto à questão de fundo, enquanto persistirem desconfianças sobre a higidez da contratação entre Metroplanos e o Cemitério Metropolitano, a agravante fica mantida na administração exclusiva da empresa – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em
que é agravante ROBERTA NACHIF FARINHAS e são agravados THIAGO ALVES
RIBEIRO,
METROPLANOS
AUXÍLIO
FAMILIAR
LTDA
e
CEMITÉRIO
METROPOLITANO EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2279285-63.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ROBERTA NACHIF FARINHAS
AGRAVADOS: THIAGO ALVES RIBEIRO, METROPLANOS AUXÍLIO
FAMILIAR LTDA E CEMITÉRIO METROPOLITANO EMPREENDIMENTOS
LTDA
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ PROLATOR: ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR
Agravo de instrumento – Discussão sobre afastamento de
administrador de sociedade empresarial – Decisão de origem
que indeferiu o afastamento – Inconformismo – Acolhimento –
Inexistência de coisa julgada para discutir o afastamento, já
que a causa de pedir é fato novo (descoberta do teor de
contratação feita durante administração exclusiva do agravado)
– Quanto à questão de fundo, enquanto persistirem
desconfianças
sobre
a
higidez
da
contratação
entre
Metroplanos e o Cemitério Metropolitano, a agravante fica
mantida na administração exclusiva da empresa – Decisão
reformada – Recurso provido.
VOTO No 32461
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em tutela antecipada requerida em caráter
antecedente
(afastamento
de
administrador
de
sociedade
empresarial), indeferiu-a (confira-se fls. 492/493 de origem).
Inconformada, recorre a autora, requerendo, a título
de antecipação de tutela recursal, o afastamento provisório do sócio
Thiago Alves Ribeiro da sociedade Metropolitano Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
LTDA., com a administração provisória exclusiva da autora,
enquanto durar a lide.
Em relação ao mérito, objetiva: (a) a confirmação da
tutela antecipada; (b) "a busca e apreensão dos telefones celulares,
computadores/notebook, e outros de todos os envolvidos, encontrados em sua
posse, ou ao menos os de posse do coagravado THIAGO, bem como qualquer
documentação que se relacione com os fatos aqui narrados, com ordem de
apresentação, pelo coagravado Thiago, de todos os dados empresariais,
confidenciais, em seu poder" (fls. 20, destaque original); e (c) a
decretação do segredo de justiça.
Alega, em apertada síntese, que as partes são sócias
no Cemitério Metropolitano Empreendimentos LTDA. ("Cemitério
Metropolitano") e, para porem fim a um processo de dissolução
parcial de sociedade (n. 1008691-35.2018.8.26.0590), fizeram
acordo por meio do qual exerceriam a administração em conjunto.
Acontece que não só o acordo nunca foi cumprido,
como também o réu Thiago criou a empresa Metroplanos Auxílio
Familiar LTDA. ("Metroplanos"), por meio da qual comercializa
planos e serviços funerários do Cemitério Metropolitano, sem que
referida sociedade efetivamente se beneficie disso.
Além disso: (i) narra que "todas as despesas, inclusive do
Metroplanos, (funcionários, insumos, telefone, etc) são custeadas pelo
CEMITÉRIO que, além disso, quando do evento morte dos contratantes (dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
PLANOS), deverá manter à disposição todo serviço prometido (funeral, lóculo
etc), mediante ínfimo repasse dos PLANOS" (fls. 7); (ii) discorre sobre as
cláusulas do contrato entre as duas empresas, afirmando serem
muito desfavoráveis ao Cemitério Metropolitano; (iii) alega que
Thiago, além de não permitir acesso aos documentos do Cemitério
Metropolitano, usa recursos dele para pagar contas de terceiros e
pessoais, e que o faturamento de venda e de taxa de manutenção
reduziu muito após a atuação dele, circunstâncias que ficaram
comprovadas no laudo do expert por ela contratado para apurar a
situação financeira da empresa; (iv) pontua que, atualmente, o
Cemitério Metropolitano possui dívidas indicadas no Serasa e que,
caso não consiga reorganizar suas finanças, não terá condições de
prestar os serviços comercializados pelo Metroplanos; e (v) justifica
o segredo de justiça ser necessário porque "<o processo>, em tese,
caso público, <poderá> interferir na livre concorrência da empresa e decair a
credibilidade frente a terceiros" (fls. 20).
Por fim, argumenta ser necessária a antecipação de
tutela, a fim de evitar o agravamento dos prejuízos da sociedade,
causados pela má-administração do réu, e, por consequência, evitar
prejuízos aos consumidores dos serviços funerários.
O recurso foi processado com a antecipação de tutela
almejada (fls. 519/522). A contraminuta foi juntada a fls. 557/568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 492/493 e 495 dos autos de origem. O preparo
foi recolhido (fls. 21/22).
É o relatório do necessário.
2 – De início, em relação à alegação de coisa julgada,
apesar de ser verdade que as partes já litigaram em outro processo
(n. 1008691-35.2018.8.26.0590, encerrado pelo acordo a fls.
590/591,
datado
de
20.05.2019),
no qual discutiu-se a administração do agravado, esta demanda também tem
fundamento em fato posterior aos já discutidos.
E o fato posterior consiste no conhecimento pela
agravante do teor do contrato de "parceria comercial" entre a
Metroplanos e o Cemitério Metropolitano (contrato a fls. 318/321,
firmado em 23.03.2018).
Isto é, a causa de pedir possui diferenças, razão pela
qual, na questão em que a lide é diferente, não há coisa julgada.
Quanto à questão de fundo, a r. decisão agravada foi
proferida com o seguinte fundamento:
"Os documentos que instruem a petição inicial não são
suficientes
para
conferir
plausibilidade
aos
argumentos
esposados pela requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
Os fatos são controvertidos, já foram, de alguma forma, objeto
de ação anterior e de acordo e somente podem ser melhor
analisados sob o crivo contraditório e mediante a produção de
prova técnica (auditoria contábil e financeira).
Ademais, pelos fatos noticiados pela autora, diversos negócios
já teriam sido realizados pela Metroplanos, inclusive durante o
período de gestão comum do cemitério – após o acordo
firmado entre a autora e Thiago -, com venda de lóculos e
serviços prestados pelo cemitério Metropolitano, e a abrupta
modificação da administração dos negócios poderia refletir de
modo imediato e danoso para os consumidores que adquiriram
os serviços das empresas.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória" (fls.
492/493 de origem).
Este juízo, por sua vez, entendeu ser o caso de
concessão liminar da antecipação de tutela recursal, sob o seguinte
fundamento:
"Na hipótese, em análise superficial do contrato firmado entre
o Cemitério Metropolitano e a Metroplanos (fls. 296/299 de
origem), verifica-se a presença dos requisitos probabilidade do
direito e perigo de dano.
Isso
porque
referido
contrato
estabelece
obrigações
aparentemente desproporcionais entre as partes, alocando a
maior parte do risco do negócio ao Cemitério Metropolitano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
sem contrapartida significativa.
A esse respeito, basta ler as cláusulas terceira, quinta e oitava
(fls. 298/299 de origem), as quais estabelecem que
Metroplanos pode usar a infraestrutura física do Cemitério
Metropolitano, repassa a ele quantias inferiores à metade do
valor dos planos e, diferentemente do que acontece com a
parte contrária, não é penalizado pela rescisão imotivada.
Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, para
que sócio Thiago Alves Ribeiro seja temporariamente afastado
da administração da sociedade Metropolitano Empreendimentos
LTDA, ficando a administração provisória a cargo exclusivo da
autora" (fls. 520/521).
Após o processamento do recurso, as informações por
ora existentes levam à conclusão de que é o caso de manter a
decisão liminar, reformando a decisão agravada.
Conforme já exposto, a demanda de origem foi
ajuizada tendo por principal alegação a descoberta, por parte da
agravante, do teor do contrato firmado entre o Cemitério
Metropolitano e a Metroplanos (contrato a fls. 318/321), à época
em que apenas o agravado era administrador do Cemitério
(23.03.2018).
Em apertadíssimo resumo, a alegação é de que o
referido contrato beneficia apenas "empresa interposta que represa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
receita <Metroplanos>", com "despesas concentradas na empresa comum
<Cemitério Metropolitano>" (fls. 5).
Acontece que, neste momento processual, não há
informações suficientes para saber se, de fato, o contrato
questionado (fls. 318/321) é benéfico somente à Metroplanos e
prejudicial ao Cemitério.
É que, de um lado, as alegações do agravado
sugerem que a Metroplanos não prejudica a atividade do Cemitério
e, inclusive, beneficia-o.
Ele explica que a Metroplanos fatura com o
pagamento das mensalidades dos planos de assistência funerária –
isto é, o serviço depende da existência de pessoas vivas
interessadas nesse tipo de assistência, ao contrário do Cemitério
que, a princípio, fatura essencialmente com o evento morte.
A respeito dos repasses financeiros relacionados à
parceria, a cláusula terceira (fls. 319) indica que a retenção
aproximada das mensalidades seria de 50% por parte da
Metroplanos, e de 25% por parte do Cemitério Metropolitano.
Logo, quanto maior o número de mensalidades
adimplentes pelo maior tempo possível, em tese, maior o
faturamento da Metroplanos e de seus parceiros ao longo do tempo
- aliás, essa expectativa está ilustrada na tabela a fls. 768/773.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
Porém, por outro lado, neste momento processual,
não está claro se os custos do Cemitério limitariam-se àqueles
relacionados à ocorrência de sinistro (morte dos beneficiários do
plano), e nem se eles seriam menores do que os repasses
recebidos.
Além disso, há disposições contratuais que, a
princípio, revelam desequilíbrio na relação contratual, quais sejam,
a imposição de alto valor de multa (R$ 3.000.000,00) na hipótese
de rescisão por parte do Cemitério, e nenhuma penalidade à outra
parte (cláusula quinta, fls. 320), e o uso da infraestrutura do
Cemitério por parte da Metroplanos, sem contrapartida financeira
(cláusula oitava, fls. 321).
Apesar do agravado afirmar que, à época da
contratação, essas disposições contratuais pareciam razoáveis e
adequadas "após estudo de mercado e previsão de vendas" (fls. 562), não
juntou a estes autos o suposto "estudo de mercado".
Vale observar que a tabela a fls. 768/773 não cumpre
essa finalidade, já que não explica a origem das estimativas feitas, e
não explica particularidades desse mercado ou da contratação (É
comum que o Cemitério receba repasses menores, apesar da infraestrutura
dele ser utilizada pelo Plano? Os repasses são compatíveis para cobrir os custos
e ainda gerar lucro para o Cemitério?).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
Ademais, não há clareza sobre quais seriam os custos
da operação "por conta da própria Metroplanos" (fls. 561/562),
especialmente considerando que a comercialização dos produtos
era feita em sala do Cemitério, gratuitamente (cláusula oitava, fls.
321).
Esse cenário nublado gera desconfiança sobre a
higidez da contratação, exigindo na fase de instrução a apuração
das vantagens e desvantagens do negócio para o Cemitério.
Até que tudo seja esclarecido, a agravante fica
mantida na administração exclusiva da empresa.
Por fim, eventuais atos de má gestão (especialmente
os de confusão patrimonial) do período em que o agravado era
único administrador, ou as decisões da agravante de manter ou
demitir empregados, não tem relevância na discussão sobre a
higidez do contrato entre Metroplanos e o Cemitério – fato que
fundamenta a pretensão de afastamento da administração na
demanda de origem.
Por essa razão, o não enfrentamento dessas
alegações não caracteriza omissão (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
Em conclusão, é o caso de reformar a r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2279285-63.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no32461e
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator